Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RETENÇÃO DE PROVENTOS. VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A retenção pelo banco apelado de parcela dos proventos do autor/apelante para pagamento de empréstimos que este não autorizou não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço, não tendo o banco apelado demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida, que alcançou verba alimentar do consumidor, e restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco apelado e o dano experimentado pela parte requerente, surge, consequentemente, o dever de indenizar.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional, além de atentar à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que este adote as necessárias medidas a prevenir condutas lícitas.

4. Sentença reformada para a fixação de compensação por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.